Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-53.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000820-53.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), EDILENE CRISTINA RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 018.931.343-93 (IMPETRANTE), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DAS VAGAS OFERTADAS – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM FEITO TRANSITADO EM JULGADO – TRÍPLICE IDENTIDADE - COISA JULGADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância ao instituto coisa julgada, o que impõe sal extinção, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança impetrado por
EDILENE CRISTINA RODRIGUES DA ROCHA
, contra ato tido ilegal/abusivo atribuído ao
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na ausência de nomeação da ora impetrante ao cargo de Professora de Pedagogia, polo Cuiabá.

Narra que restou classificada em concurso público regido pelo Edital n. 1/2017, na 93ª posição, sendo que houve
90 (noventa) convocações, das quais 4 (quatro) não foram preenchidas por desistência dos candidatos.

Defende, assim, a existência de direito líquido e certo, uma vez que foi atingida a sua posição na classificação.

Requer a concessão da ordem a fim de seja nomeada no referido cargo.

A i. Relatora originária, Desa. Maria Erotides Kneip, indeferiu o pedido liminar (Id. 119464452).

Certificado o decurso do prazo para a autoridade coatora prestar informações (Id. 122617965).

O Estado de Mato Grosso em sua manifestação suscita, inicialmente, preliminar de coisa julgada e, no mérito, requer a denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela denegação da ordem por ocorrência de coisa julgada (Id. 123178979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Da coisa julgada.
Em sua defesa técnica, o Estado de Mato Grosso invoca a ocorrência de coisa julgada em relação ao Mandado de Segurança n. 1013110-42.2018.8.11.0000.

Razão assiste.

A referida ação tramitou perante esta Turma de Câmaras Cíveis e Reunidas de Direito Público e Coletivo, com a mesma causa de pedir e pedido do presente
writ
, qual seja, ser nomeada para o cargo de Professor de Educação Básica – Perfil: Pedagogia, município de Cuiabá, ao fundamento de que 04 (quatro) dos nomeados não tomaram posse, tendo sido denegada a segurança por decisão unipessoal ante a ausência de direito líquido e certo, com trânsito em julgado em 04.11.2019.

Não obstante a isso, em 25/01/2022, a Impetrante repete a impetração, o que caracteriza a tríplice identidade. Inclusive os fundamentos utilizados para fundamentar o pedido de reconhecimento de preterição encontram-se fundadas em medidas idênticas.

Assim, de forma muito clara, a questão esbarra na decisão analisada naquele outro feito, porquanto não houve mudança na situação fático-jurídica.

Nesse raciocínio o Superior Tribunal de Justiça

“(...) O art. 474 do CPC reflete a denominada
eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o foram encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa
.” (REsp 1264894, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/09/2011) (grifei)

Indiscutivelmente, é vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância ao instituto coisa julgada. Ainda, neste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA – MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO – DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – CARACTERIZAÇÃO DA IDENTIDADE JURÍDICA – REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE –RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora trata-se de ações distintas (Mandado de Segurança e Ação Ordinária), com procedimento igualmente distintos, resta caracterizada a coisa julgada ante à identidade jurídica e, por conseguinte, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada.

(N.U 0002709-86.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — QUESTÃO DECIDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE — EFEITO TRANSLATIVO — APLICAÇÃO — INDEFERIMENTO DO MANDAMUS —INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016, de 7 DE AGOSTO DE 2009.

A coisa julgada é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil, ainda que em sede de agravo de instrumento. Logo, compete ao Tribunal atribuir efeito translativo ao recurso, com indeferimento do mandado de segurança, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei Nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Segurança indeferida. Recurso prejudicado.

(N.U 1012387-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

Razão por que, no caso concreto, se está diante da preclusão da matéria, o que constitui óbice para infirmar o resultado alcançado na outra demanda, de modo que não há outro caminho senão reconhecer a sua imutabilidade e a extinção do
writ
.

Assim, conforme § 5º, art. 6º, da Lei n. 12.016/2009, “
denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
”, atual artigo 485 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança postulada e julgo extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, V, CPC
c.c
art. 6º, § 5º, Lei n. 12.016/2009).

Sem custas nem honorários (art. 77, RITJMT; Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022